Tribunal: STF
Processo: RHC 49936
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-08-14
Data de publicação: 1972-08-14

Ementa:
1. RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' CUJAS RAZOES ENVOLVEM FATOS QUE
DEPENDEM DE PROVA. TRATA-SE DE MATÉRIA QUE SÓ PODE SER JULGADA EM
RECURSO DE FUNDO, E NÃO EM HC.
2. REQUERIMENTO PARA INSTAURAÇÃO DE INQUERITO POLICIAL (CPP, ART.5,
II) NÃO SE CONFUNDE, NO QUE RESPEITA AOS SEUS EFEITOS, COM A
REPRESENTAÇÃO A QUE SE REFEREM O ART. 102, PAR 1, DO CP, E O ARTIGO
5, PAR 4, DO CPP.
3. DO QUE EXPRESSA O ART. 384 DO CPP, O QUE VALE NA DENUNCIA E O
CRIME DESCRITO E NÃO O CRIME CLASSIFICADO, ASSIM, NÃO E INEPTA A
DENUNCIA EM QUE O DESCREVE CERTO CRIME E A ELE EMPRESTA
CLASSIFICAÇÃO PENAL DIVERSA DA QUE LHE E DEVIDA, POIS O RÉU SE
DEFENDE E DO CRIME DESCRITO.